Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MANDADO VIA POSTAL. ENDEREÇO OBTIDO NO BACENJUD. INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
1. O recurso que, além de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, aborda também outras questões, extrapolando o âmbito do que fora decidido pelo juízo a quo, deve ser parcialmente conhecido, sob pena de supressão de instância.
2. A citação, pressuposto de constituição do processo, é matéria de ordem pública, incumbindo ao juiz examinar de ofício a validade do ato.
3. A citação por edital é autorizada excepcionalmente pela lei, quando for desconhecida ou incerta a pessoa a ser citada ou, ainda, quando esta estiver em local ignorado, incerto ou inacessível.
4. Presume-se o desconhecimento ou a incerteza do local onde se encontra o citando quando empreendidas diligências para localização de endereços do réu, inclusive com requisição judicial de informações em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, essas ficarem frustradas ou se as tentativas de citação nos endereços informados restarem sem êxito.
4. Apurados endereços por meio de requisição judicial, o retorno de diligências postais com a informação “não procurado” não é o suficiente para se aplicar a presunção legal do art. 256, §3o, do CPC. Por isso, a citação por edital do executado, sem antes tentar a citação pessoal por oficial de justiça é nula.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.